Tribunal: TJSP
Processo: 1011211-77.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 1. PRELIMINAR. CONEXÃO. Inocorrência de conexão. De acordo com o constante nos autos, em que pese as áreas desapropriadas integrarem a Matrícula n. 8.509, do Município e Comarca de Campinas, referem-se a Decretos Estaduais distintos e áreas desapropriadas diversas, ou seja, o pedido não é comum. Ademais, um dos

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 1. PRELIMINAR. CONEXÃO. Inocorrência de conexão. De acordo com o constante nos autos, em que pese as áreas desapropriadas integrarem a Matrícula n. 8.509, do Município e Comarca de Campinas, referem-se a Decretos Estaduais distintos e áreas desapropriadas diversas, ou seja, o pedido não é comum. Ademais, um dos feitos já foi sentenciando, de modo que não há que se falar em reunião de processos para decisão conjunta. Inteligência do disposto no §1o, do artigo 55, do Código de Processo Civil. 2. JUSTA INDENIZAÇÃO. Valor da indenização corretamente fixado em laudo pericial em consonância com a área ocupada e o preço de mercado. Laudo pericial bem fundamentado e que adotou critério técnico que demonstrou o efetivo valor da propriedade, inclusive, considerando os fatores de homogeneização (fator fonte, fator dimensão, fator topografia, fator esquina, fator melhoramentos públicos, etc.). 3. JUROS COMPENSATÓRIOS. Recente julgamento da ADI 2.332, em 17/05/2018 que reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória na posse. Ressalte-se que, no caso concreto, o percentual deve ser aplicado durante todo o período, uma vez que com o julgamento pelo C. STF do reconhecimento da constitucionalidade da Medida Provisória 1.577, a decisão liminar que havia suspendido a sua eficácia parcial, proferida na ADIN 2332, não produz efeitos nestes autos. Incidência sobre a parcela de 20% da quantia depositada e que não foi levantada. 4. JUROS MORATÓRIOS. Juros moratórios, matéria de ordem pública, determinação de incidência, a partir do trânsito em julgado, sendo os juros devidos em 6% ao ano, conforme art. 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41, com redação dada pelo MP no 2.183-56/2001. Adoção de regramento específico quantos aos juros moratórios e compensatórios nos casos de desapropriação. Entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, Resp n° 1.495.146/MG Tema n° 905. 5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários fixados dentro dos parâmetros legais, qual seja, 3% (três por cento) da diferença entre a oferta inicial e o arbitrado judicialmente. Honorários advocatícios regularmente fixados. 6. Sentença reformada em parte. Recurso da Construtora Estrutural desprovido e recurso da Concessionária Anhanguera parcialmente provido.